Tribunal: TJES
Processo: 0021142-74.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021142-74.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIO RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS-BASE. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "f" DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.
1. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. 2.. Pena-base já fixada no mínimo legal. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f" do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, conforme o caso em comento. 5. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021142-74.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIO RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021142-74.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIO RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

2.
Viola princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

3.
O réu fará jus à atenuante da confissão espontânea quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021142-74.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIO RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Gláucio Rodrigues Nascimento
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal de Cariacica
, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo

129, §9º,
do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006
, impondo-lhe pena de
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 10 de novembro de 2013, por volta das 10h, no imóvel situado no Av. Espírito Santo, bairro Morada de Campo Grande, Cariacica/ES, o apelante desferiu golpes em sua ex-companheira Sandra Ferreira Andrade.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a circunstância atenuante da confissão espontânea seja reconhecida, bem como que a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f’, do Código Penal, seja aplicada sobre a pena-base e não sobre a pena em abstrato.

O recurso merece acolhimento.

Ainda que não tenha havido insurgência (
réu confesso
), em respeito ao efeito devolutivo da apelação, verifico que a
materialidade
do crime restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência policial (folhas 13/14 dos autos físicos) e do laudo de exame de lesões corporais (folha 29 dos autos físicos)
. A
autoria
, por sua vez, foi atestada por meio de toda prova oral produzida.

Passo, por oportuno, à análise da dosimetria da pena realizada.

Na
primeira fase
, o juízo de origem fixou a pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção,
tendo aferido a culpabilidade,
os motivos e as c
ircunstância
s do crime
como desfavoráveis.

Embora não tenha havido impugnação acerca desta etapa da dosimetria
, entendo que certo se presta a exasperação com base no vetor da
culpabilidade
, tendo em vista a intensidade da violência exercida pelo apelante, que deferiu tapas, socos e empurrões na vítima, o que gerou o impacto detalhado pelo laudo pericial (folha 29 dos autos físicos). Além disso, os
motivos
merecem reprovação, já que o recorrente não se conformava com o fim do relacionamento. Por fim, as circunstâncias do delito também devem ser desvaloradas, já que o delito foi praticado na presença das filhas do ex-casal.

Portanto, inexistem reparos a serem realizados de ofício.

Na
segunda fase
, insurge-se o recorrente a fim de que
a circunstância atenuante da confissão espontânea seja reconhecida.
Com razão.

Sabe-se que o artigo 65, III, "d", do Código Penal não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito,
o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

Nessa toada, viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

Portanto, é entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, senão vejamos:

[...] O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. [...] É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. [...] Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória .(REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada .(AgRg no HC n. 773.427/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

No caso dos autos, tanto em sede policial (folhas 36/37 dos autos físicos) quanto em em juízo (mídia nos autos), o apelante confessou a prática delitiva,
de modo que faz jus à atenuante da confissão
.

Co
nsiderando, ainda,
a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f’, do Código Penal,
promovo a compensação integral,
de modo que não faz mais sentido discutir acerca da segunda causa de pedir.

Ausentes causas de aumento ou causas de diminuição de pena, torno a pena definitiva em
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento de pena artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)